Tribunal: TJMT
Processo: 1014687-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014687-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Dever de Informação, Oferta e Publicidade, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 005.585.181-92 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAISSA CRISTINA SILVA FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 023.463.881-81 (APELANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONTÁBIL TÉCNICA ­– AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE –CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA ­–
RECURSO PROVIDO
.

É perfeitamente possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014687-24.2021.8.11.0041

APELANTE: WILLIAN MEDEIROS DE SOUZA e outra

APELADA: BRDU URBANISMO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAN MEDEIROS DE SOUZA e outra
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Pierro De Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1014687-24.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
BRDU URBANISMO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 293649372, sendo estes, rejeitados em Id. 293649374.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
1. Trata-se de “ação revisional de contrato” movida por Raissa Cristina Silva Francisco de Souza e Willian Medeiros de Souza em face de BRDU Urbanismo S/A e de BRDU SPE Cuiabá 01 LTDA aduzindo, em síntese, que entabulou com as Reclamadas um compromisso de compra e venda (ID 54217212) pelo qual adquiriram o lote 28 da quadra 20 no Loteamento Residencial “Mirante do Parque” pelo valor de R$ 79.985,93 (setenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos); em razão do aumento excessivo das prestações mensais, perceberam que o valor final do imóvel obtido com a soma das parcelas previstas no contrato representou a quantia de R$ 131.574,20 (cento e trinta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos); que não foram adequadamente informados a respeito do valor final do produto, porquanto acreditou que as parcelas representavam aquele valor expressamente previsto no contrato, ou seja, de R$ 79.985,93 (setenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos); que tal aumento se deu em razão da utilização da Tabela Price, instrumento que permite a cobrança de juros capitalizados (anatocismo), circunstância inadmissível no contrato objeto dos autos; pugnou, assim, pela revisão do valor do contrato aplicando-lhe juros simples e limitados à Taxa Selic; no caso de procedência de qualquer dos pedidos, pugnou pela descaracterização da mora; pugnou, outrossim, pelo congelamento das parcelas em razão da oferta veiculada à época.
” (sic).

Afirmam que “
Prefacialmente, nobres desembargadores, importante destacar que a prova pericial requisitada pelos autores na ID 67167675 é de extrema relevância para o caso, pois a comprovação do alegado anatocismo só poderá ser efetivada em juízo mediante análise técnica, por perito. Conforme destacado anteriormente, o autor busca com a presente demanda, também, a revisão das parcelas com a aplicação de juros simples, uma vez que foi previsto, irregularmente, a capitalização dos juros, circunstância admitida na legislação pátria tão somente à instituição financeira, o que não é o caso das reclamadas. Destacou-se na inicial que por terem utilizado o sistema francês de amortização (Tabela Price), as reclamadas embutiram nas parcelas contratuais o denominado anatocismo, ou seja, previram a capitalização composta dos juros, circunstância inadmissível ao contrato objeto dos autos, nos termos da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 4o da Lei da Usura, dado que as Reclamadas se tratam de imobiliária e não de instituição financeira [...]”
(sic).

Salientam que
“Sobre a Tabela Price, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em recurso repetitivo (Tema Repetitivo 572), que a análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price é questão de fato e, exatamente por isso, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares”
(sic).

Ressaltam que “
Daí que, ao negar aos autores a produção da mencionada prova técnica, Sua Excelência violou a ampla defesa da parte autora, pois, como visto, em “contratos cuja capitalização de juros seja vedada é necessária a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares”, posto que a análise da “legalidade da utilização da Tabela Price” ser “questão de fato” aferível, portanto, mediante a prova pericial. 9. Demais disso, colenda Câmara, nos autos do processo no 1010504- 35.2018.8.11.0002, em que foi possível a realização de prova pericial (em anexo), ficou constatada a capitalização mensal e anual em contrato idêntico firmado com terceiro, de modo que a prova pericial requisitada pela parte autora é imprescindível à demonstração da sua alegação
” (sic).

Defendem que
“os autores incluíram em sua petição inicial como causa de pedir a oferta veiculada pela reclamada (ID 54217215), a qual vincula o contrato e tem consequência direta na correção monetária das parcelas, influindo no reconhecimento da abusividade e nulidade da cláusula segunda e seu parágrafo 7o, questionada nos autos. Tal pedido, contudo, não foi apreciado por Sua Excelência, malgrado a oposição de aclaratórios pela parte autora (ID 188068164). Diante disso, se requer a cassação da sentença também por este motivo, já que não apreciou todos os pedidos formulados pela parte autora, qualificando-se como sentença citra petita e, portanto, nula.”
(sic).

Sustentam que
“Na sentença é possível perceber que Sua Excelência entendeu pela ocorrência da capitalização composta dos juros remuneratórios, mas o considerou lícito no caso [...]”
(sic).

Assinalam que “
as reclamadas se tratam de uma imobiliária e não de uma instituição financeira, lhes sendo vedada a capitalização composta dos juros, nos termos da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 4o da Lei da Usura
” (sic).

Afiançam que
“Malgrado saibamos que a correção monetária é instituto através do qual se mantém o poder aquisitivo da moeda e, por imposição legal, é devida, a Reclamada, para angariar fundo e trazer pessoas para adquirir os lotes do empreendimento, veiculou publicidade na qual prometeu o pagamento de parcelas fixas e sem correção”
(sic).

Dizem que
“Apesar de tal publicidade, a Reclamada previu no contrato o reajuste mensal das parcelas pelo índice IGP-M/FGV, em completa contradição com aquilo veiculado por ela. Há vista disso, mister que haja a declaração de invalidade da Cláusula 2a do contrato objeto dos autos, inclusive de seu §7o, que prevê o reajuste das parcelas, já que a publicidade veiculada pela Reclamada vincula e integra o contrato em todos os seus termos, conforme artigo 30 do Código de Defesa do Consumido”
(sic).

A par destes argumentos, requerem:
“[...]
1)
Preliminarmente, cassar a sentença em razão das nulidades apontadas: cerceamento de defesa e decisão citra petita;
2)
No mérito ̧ acaso ultrapassadas as questões preliminares, que seja reformada a sentença para:
a-
declarar a abusividade e consequente nulidade da cláusula segunda e seu §7o, no que diz respeito à correção monetária das parcelas, vinculandoa à publicidade;
b-
revisar o valor do contrato mediante o recálculo das parcelas com a previsão de juros simples, tendo em vista a utilização da Tabela Price que contém, em si mesma, a incidência de juros compostos capitalizados mensalmente;
c-
descaracterizar a mora;
d-
a condenação das Reclamadas à repetição em dobro do indébito daquilo pago indevidamente em razão das cláusulas abusivas objeto desta demanda, corrigidos segundo o INPC;
e-
A aplicação dos juros moratórios de 1% ao mês
”
(sic).

Contrarrazões da apelada em Id. 293649381, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Custas não recolhidas em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 294589855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WILLIAN MEDEIROS DE SOUZA e outra
,
ajuizaram Ação Revisional de Contrato em desfavor de
BRDU URBANISMO S/A
, relatando, em síntese, que em 05 de junho de 2016, entabularam um Compromisso de Compra e Venda de um lote no Loteamento Residencial "Mirante do Parque", em Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 79.985,93, com entrada de R$ 2.475,00 e o restante parcelado em 160 vezes.

Afirmam que estranharam o aumento excessivo das parcelas após as atualizações anuais e perceberam que o valor final do imóvel, na verdade, atingiu R$ 131.574,20, valor sobre o qual não tiveram ciência antecipada. Alegam que foram lesados em seu direito à informação adequada e clara, e que as requeridas não cumpriram com o dever de boa-fé objetiva, impondo-lhes obrigação que os colocou em desvantagem exagerada, em ofensa ao sistema de proteção ao consumidor.

Diante disso, sustentam que inexiste informação prévia e adequada sobre a soma total a pagar com parcelamento, em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, que exige a informação clara do valor total financiado. Ponderam que a omissão dessa informação visava ocultar o impacto do parcelamento e a incidência camuflada de juros compostos capitalizados, utilizando a Tabela Price.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o argumento de que a conduta da apelada está lastreada e pautada em negócio jurídico que contou com a participação do requerente, não havendo irregularidades no contrato.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

9. Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que o pedido submetido ao crivo judicial permite uma decisão imediata, mormente pela questão suscitada ser de fato e de direito, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado se impõe, à luz do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC.

10. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória.

11. Consigno que a realização de prova pericial, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, eis que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide.

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO

12. A nova sistemática processual, em harmonia com os princípios que regem o Código de Processo Civil, estabelece como norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 4o do CPC, que prevê: Art. 4o. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

13. Ademais, o artigo 488 do mesmo diploma processual reforça a diretriz de que, sempre que possível, o mérito deve ser resolvido, especialmente quando tal solução for favorável à parte interessada. Assim dispõe o artigo: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

14. Nesse sentido, prevalece a orientação doutrinária de que, havendo possibilidade de julgamento de mérito que abarque os fundamentos da preliminar arguida, é preferível que o magistrado adote tal solução, evitando decisões fragmentadas e promovendo a celeridade e a efetividade do processo.

15. A doutrina corrobora essa perspectiva: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.”(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 792).

16. Dessa forma, considerando que o mérito é favorável aos réus, torna-se desnecessária a análise específica da preliminar arguida (ilegitimidade passiva), em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

17. Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

MÉRITO

[...]

Com efeito, destaco que o instrumento contratual em questão prevê de forma expressa e clara taxas de juros mensal e anual, isto é, ambos observam a necessidade de expressa pactuação contratual entre as partes.

As alegações de ilegalidade na capitalização de juros e a existência de onerosidade excessiva decorrente das cláusulas tidas por abusivas não se sustentam, pois ausente impeditivo legal para sua livre pactuação entre os contratantes.

No que toca à capitalização de juros, considero ser indevida a pretensão da parte autora. Repiso que os contratos entabulados entre as partes preveem, expressamente, a cobrança de taxa de juros anual e encargos financeiros, não há qualquer ilegalidade neste aspecto.

[...]

Nem há que se falar em anatocismo ilegal no emprego de índice de correção monetária e juros de mora em caso de parcelas em atraso, que são considerados como consectários da mora. Afinal, não se justifica a objeção da aplicação dos efeitos da mora por força da cobrança de correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor oferecido ao tomador do crédito.

28. No caso concreto, destaco que o contrato em referência limitou-se a cobrar juros remuneratórios à taxa de 0,7% ao mês, perfazendo 8,7311% (oito vírgula sete mil trezentos e onze por cento) ao ano, e serão reajustadas mensalmente pelo IGP—M/FGV, incidindo sobre todo o saldo devedor, levando em consideração a data base: 5.6.2016, percentuais que estão em consonância com o entendimento jurisprudencial.

[...]

Em suma, se não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas, logo, não há que se falar em adequação da taxa média de mercado, uma vez que as taxas foram pactuadas e estão claras no contrato.

Cumpre destacar que para que se reconheça a nulidade de um contrato por abusividade, é indispensável a comprovação de vício na manifestação de vontade, conforme dispõe o ordenamento jurídico. No entanto, no caso em análise, o autor não apresenta qualquer prova de que tenha sido induzido a erro, coagido ou colocado em desvantagem excessiva no momento da celebração do contrato.

Ademais, todas as cláusulas referentes a juros e correção monetária estão expressamente previstas no instrumento contratual, o que reforça a transparência do acordo firmado. Diante disso, não há qualquer fundamento que justifique a alegação de abusividade, sendo evidente que as partes pactuaram o contrato de forma livre e consciente.

[...]

34. Assim, diante da inexistência de qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes, resta rejeitar os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da exordial, e em consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por consequência,
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida.”
(Id. 293649371)

Na decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos pelos apelantes, ainda constou:

“A sentença embargada apreciou todas as questões relevantes suscitadas nos autos e necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

Especificamente quanto à alegada vinculação da oferta veiculada na promoção "Férias no Loteamento Mirante do Parque", verifica-se que a promoção em referência tinha vigência apenas para "novas vendas que ocorrerem entre os dias 02/07/2017 a 25/08/2017", ao passo que o contrato firmado entre as partes é datado de 05/06/2016, portanto, anterior ao período de vigência da promoção.

Ademais, o regulamento da promoção previa expressamente que os benefícios ofertados se aplicavam apenas aos casos de "aquisição de uma ou mais unidades na tabela de vendas especial (PRICE), com entrada de 10% (dez por cento) e 48 (quarenta e oito) parcelas fixas, sem juros e sem correções".

Entretanto, os embargantes realizaram o pagamento de entrada no valor correspondente a apenas 3,29% do valor do imóvel, parcelado em 160 parcelas, condições estas que desconfiguram o atendimento aos requisitos previstos no regulamento da promoção.

Dessa forma, não prospera a alegação de omissão na sentença, uma vez que a questão relativa à inaplicabilidade da oferta promocional aos embargantes foi devidamente abordada pela sentença embargada que julgou não haver abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da causa e a interpretação conferida aos fatos e provas dos autos, razão pela qual deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos e mantenho a sentença tal como lançada
.”

Após detida análise dos autos, verifico que os autores, ora apelantes, requereram em Id. 293649361, de forma específica, a realização de perícia técnica contábil.

Desse modo, tenho que não andou bem o douto Magistrado ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso em apreço, os apelantes bem justificam sua pretensão, constando do documento retromencionado:

“[...] Requer-se a
produção de prova pericial
, na forma do artigo 464 do Código de Processo Civil,
de modo que possa o perito elucidar a (in)existência de capitalização composta dos juros (anatocismo), bem como efetuar o cálculo do contrato objeto dos autos com a aplicação de juros simples, a fim de estabelecer uma comparação na evolução contratual entre um e outro método de amortização, uma vez que as correções anuais entre um e outro influi decisivamente nas parcelas posteriores à assinatura do contrato e no enriquecimento ilícito das Reclamadas.
”
(Destaquei)

Nesse passo, visando dirimir a controvérsia acerca da análise da existência da capitalização de juros e legalidade da amortização pela tabela
Price
, o c. STJ, em julgamento ao REsp no. 1124552/RS, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas sim, questão de fato, que demanda oportunizar às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

1.2.
É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares
, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial
.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.”
(Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2014) (Negritei)

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONTÁBIL TÉCNICA ­– AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE –CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA
­– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe.
”

(N.U 1008624-37.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024) (Destaquei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
JULGAMENTO ANTECIPADO – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – MATÉRIA DE FATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
”
(N.U 1000710-03.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS, ENCARGOS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - SENTENÇA ANULADA
– RECURSO DE GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP PROVIDO – RECURSO DE GELOCI ROQUE GELESKI PREJUDICADO.

Sendo necessária a produção de prova acerca dos fatos, configura – se o cerceamento de defesa, a ensejar nulidade da sentença.
”

(N.U 1000718-77.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) (Destaquei)

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar aventada pelos apelantes e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, a fim de que seja realizada a prova pericial requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025